Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS EFETUADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. ABATIMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante a tese fixada pelo c. STJ no bojo do julgamento do Tema 677 dos repetitivos, “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. A atualização dos valores depositados pelos executados nas contas judiciais segue as normas da instituição bancária e é devida à parte exequente pelo prazo em que o valor depositado ainda não estava disponível a ela.
3. Uma vez que os executados não lograram infirmar a presunção de legitimidade que recai sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, órgão dotado de formação técnica e de imparcialidade, deve ser mantida a homologação dos cálculos determinada na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.